Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600563-37.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NA
INTERNET.
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO
NEGATIVO.
VEDAÇÃO
LEGAL.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra a
decisão
que
julgou
procedente

Num. 44325935 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:01:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005986700000043272301
Número do documento: 24122011005986700000043272301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 17:14:22
representação por propaganda eleitoral
irregular e aplicou multa aos recorrentes em
razão do impulsionamento de conteúdo
negativo
contra
candidata
adversária,
veiculado em redes sociais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o
conteúdo
veiculado
pelos
recorrentes
constitui propaganda negativa; e (ii) se o
impulsionamento de tal conteúdo configura
ilícito eleitoral passível de aplicação de
multa, nos termos do art. 57-C, §§ 2º e 3º,
da Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos vídeos impugnados revela
que o conteúdo veiculado pelos recorrentes
possui natureza negativa, ao atribuir à
candidata adversária atos de violência
contra crianças e famílias, bem como
criticar
aspectos
de
sua
gestão,
configurando propaganda negativa.
4. Conforme art. 57-C, § 3º, da Lei nº
9.504/1997,
o
impulsionamento
de
propaganda eleitoral na internet é permitido
apenas com o objetivo de promover ou
beneficiar candidatos ou suas agremiações,
sendo vedado para a disseminação de
conteúdo negativo contra adversários.
5.
O
entendimento
consolidado
pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é de que o
impulsionamento de conteúdo negativo
constitui
irregularidade
objetiva,
independente da veracidade do conteúdo
divulgado, caracterizando ilícito eleitoral
apto a ensejar a aplicação de multa.
6. Ficou incontroverso nos autos que os
recorrentes
impulsionaram
o
conteúdo
impugnado, o que atrai a incidência do § 2º
do art. 57-C da Lei nº 9.504/1997, que
prevê sanção de multa ao responsável pela
divulgação
da
propaganda
ou
pelo
impulsionamento.

Num. 44325935 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:01:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005986700000043272301
Número do documento: 24122011005986700000043272301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.**

Inteiro teor:
14/01/2025
Número: 0600563-37.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 16/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação n.º 0600563-37.2024.6.16.0199
que, com fundamento nos artigos 57-C, § 3, da Lei nº 9.504/1997 c/c 487, I do CPC julgou
procedente o pedido para o fim de condenar Geraldo Gabriel Mendes E Coligação Muda São José
ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), extinguindo o processo com
resolução de mérito. Ainda determinou, ainda, que os representados se abstenham de divulgar, em
quaisquer redes sociais que administram, conteúdos inverídicos ou semelhantes ao objeto desta
lide, sob pena de aplicação de nova multa, nos termos do artigo 57-C, § 3º, da Lei n.º 9.504/07.
(Trata-se de Representação Eleitoral por propaganda irregular, com pedido de concessão de tutela
antecipada, proposta pela Coligação PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR, DC, MOBILIZA
E PODEMOS, Margarida Maria Singer e Abilio Arthur Alves em face de Geraldo Gabriel Mendes E
Coligação Muda São José (PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB), alegando em síntese que os
representados divulgaram em redes sociais Instagram informações inverídicas que extrapolam os
limites da liberdade de expressão. Alega-se que os representados divulgaram informações falsas
nas redes sociais, configurando propaganda eleitoral negativa, transcrição do post: "Eis o X da
questão, afinal de contas, pra que serve a democracia e o debate? Em São José dos Pinhais, a
história foi marcada com um grande X, X da violência, de ataques contra a família, contra crianças,
é isso mesmo, a velha política que se alto denominou união do bem, marcou mais um X na história
da cidade" e a velha política que se alto denominou união do bem, marcou mais um X na história da
cidade"; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 15/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] -
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR (RECORRENTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
GERALDO GABRIEL MENDES (RECORRENTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
ABILIO ARTHUR ALVES (RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)

MARGARIDA MARIA SINGER (RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR /
PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR (RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44325935
20/12/2024
11:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44325935 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:01:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005986700000043272301
Número do documento: 24122011005986700000043272301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 17:14:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.055

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600563-37.2024.6.16.0199 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: GERALDO GABRIEL MENDES
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRENTE: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PR
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
RECORRIDO: Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podem[PODE /
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: MARGARIDA MARIA SINGER
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: ABILIO ARTHUR ALVES
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NA
INTERNET.
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO
NEGATIVO.
VEDAÇÃO
LEGAL.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra a
decisão
que
julgou
procedente

Num. 44325935 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:01:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005986700000043272301
Número do documento: 24122011005986700000043272301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 17:14:22
representação por propaganda eleitoral
irregular e aplicou multa aos recorrentes em
razão do impulsionamento de conteúdo
negativo
contra
candidata
adversária,
veiculado em redes sociais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o
conteúdo
veiculado
pelos
recorrentes
constitui propaganda negativa; e (ii) se o
impulsionamento de tal conteúdo configura
ilícito eleitoral passível de aplicação de
multa, nos termos do art. 57-C, §§ 2º e 3º,
da Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos vídeos impugnados revela
que o conteúdo veiculado pelos recorrentes
possui natureza negativa, ao atribuir à
candidata adversária atos de violência
contra crianças e famílias, bem como
criticar
aspectos
de
sua
gestão,
configurando propaganda negativa.
4. Conforme art. 57-C, § 3º, da Lei nº
9.504/1997,
o
impulsionamento
de
propaganda eleitoral na internet é permitido
apenas com o objetivo de promover ou
beneficiar candidatos ou suas agremiações,
sendo vedado para a disseminação de
conteúdo negativo contra adversários.
5.
O
entendimento
consolidado
pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é de que o
impulsionamento de conteúdo negativo
constitui
irregularidade
objetiva,
independente da veracidade do conteúdo
divulgado, caracterizando ilícito eleitoral
apto a ensejar a aplicação de multa.
6. Ficou incontroverso nos autos que os
recorrentes
impulsionaram
o
conteúdo
impugnado, o que atrai a incidência do § 2º
do art. 57-C da Lei nº 9.504/1997, que
prevê sanção de multa ao responsável pela
divulgação
da
propaganda
ou
pelo
impulsionamento.

Num. 44325935 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:01:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005986700000043272301
Número do documento: 24122011005986700000043272301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 17:14:22
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O impulsionamento de propaganda
eleitoral negativa é vedado pela legislação
eleitoral, nos termos do art. 57-C, § 3º, da
Lei nº 9.504/1997.
2. A configuração de irregularidade na
forma do art. 57-C da Lei nº 9.504/1997
prescinde da análise da veracidade do
conteúdo, sendo ilícito de natureza objetiva.
3. A sanção aplicável em casos de
impulsionamento de conteúdo negativo é a
multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 57-C, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-AREspE 060004789/ES, rel. Min.
André Mendonça, publ. 24/10/2024.
TSE, Rp 060147212/DF, rel. Min. Floriano
de Azevedo Marques, publ. 13/05/2024.
TRE-PR,
REl
060062153,
rel.
Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ.
11/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44325935 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:01:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005986700000043272301
Número do documento: 24122011005986700000043272301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 17:14:22
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA,
AVANTE, PRD, AGIR, DC, MOBILIZA E PODEMOS, Margarida Maria Singer e Abílio Arthur Alves
em face de Geraldo Gabriel Mendes e Coligação Muda São José, sob a alegação de propaganda
eleitoral irregular (id. 44136726).
Por sentença (id. 44136766), o juízo a quo julgou procedente a representação, condenando os
representados a multa no valor de R$ 5.000,00.
Inconformados, os representados recorreram (id. 44136774), aduzindo, em síntese, que: a) o
conteúdo da propaganda não possui caráter difamatório ou de propaganda negativa contra a
candidata Nina Singer, mencionando apenas fatos comprovados, como a participação de Abílio
Alves, integrante de sua coligação, em tumulto ocorrido em evento de campanha; b) os vídeos
visam esclarecer os acontecimentos ao público; (iii) não houve qualquer veiculação de conteúdo
apócrifo ou irregular.
Não foram apresentadas contrarrazões (id. 44136780).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 44141242).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
08/10/2024 (id. 44136770) e as razões foram protocoladas no dia 09/10/2024 (id. 44136774).
Intimados via mural eletrônico em 10/10/2024 (id. 44136779), os recorridos não apresentaram
contrarrazões.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso, passando de
plano à sua análise.
Mérito
Insurgem-se os recorrentes contra a procedência da representação e consequente condenação à
pena de multa.
Alegam que o conteúdo da propaganda não possui caráter difamatório ou de propaganda

Num. 44325935 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:01:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005986700000043272301
Número do documento: 24122011005986700000043272301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 17:14:22
negativa contra a candidata Nina Singer, mencionando apenas fatos comprovados, como a
participação de Abílio Alves, integrante de sua coligação, em tumulto ocorrido em evento de
campanha.
Aduzem que os vídeos visam esclarecer os acontecimentos ao público e que não houve qualquer
veiculação de conteúdo apócrifo ou irregular.
Pois bem.
Inicialmente, mister trazer à colação o conteúdo das propagandas tidas por irregulares, anexadas
à petição inicial (id's. 44136729 e 44136730), as quais não foram impugnadas quanto ao
conteúdo:
Vídeo 1:
Narrador: Eis o x da questão, afinal de contas, para que serve a democracia e o debate? Em
São José dos Pinhais, a história foi marcada com um grande x. X da violência de ataques contra
a família, contra crianças. É isso mesmo. A velha política, que se autodenominou união do bem,
marcou mais um x na história da cidade. Assim como Martin Scorcese no filme Os Infiltrados,
que simbolicamente usavam x para marcar personagens eliminados.
A união do bem se apropriou do mesmo método. Bom, talvez o x da falta de merenda, o x das
multas dos radares. A gente não sabe? Talvez o x do mapa do tesouro. Já vimos isso na história
recente da política nacional e não vamos desistir. E nós aqui, só amor e caminhada. Deixa eles
pra lá.
Geraldo Mendes: Eu vou é... por você, prefeita Nina Singer, por sua família, por todos os seus
irmãos. Eu vou orar por vocês.
Se for para lutar, é para lutar pelo povo. (id. 44136729).
Frame do vídeo 1, no qual é mostrada a candidata Margarida Singer:

Num. 44325935 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:01:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005986700000043272301
Número do documento: 24122011005986700000043272301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 17:14:22

Num. 44325935 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:01:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005986700000043272301
Número do documento: 24122011005986700000043272301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 17:14:22

Vídeo 2:
Diz a prefeita Nina Singer, que ela me apoiou na eleição passada. Eu vi ela apoiando e fazendo
discurso no palanque de deputado [corte] aconteceu pago um jornal, né? O impacto, a polícia
prende, pago um espaço público, a polícia prende, não é? A semana passada chegaram ali
vandalizando as minhas crianças, minha filha Maitê de 4 anos, minha filha Emily, de 9 anos,
hostilizando com absurdo. Mandou a equipe dela, né? Vereador dela, não é? Vereador Abílio
Alves estava ali. Abílio Alves, toda a corja, né? Patrocinada pelo recurso público, xingando as
minhas crianças, minha família, minha esposa que está aqui. É minha esposa, linda,
maravilhosa. Nós temos uma família 12 anos, não tem vergonha na cara de falar isso, de mexer
com as famílias de São José dos Pinhais? Uma falta de respeito, uma falta de respeito com as
pessoas. (id. 44136730).
Capturas de tela da biblioteca de anúncios da Meta:

Nenhum outro elemento de prova aparelhou a inicial ou a contestação.

Num. 44325935 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:01:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005986700000043272301
Número do documento: 24122011005986700000043272301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 17:14:22
Analisando os textos em discussão, nada se encontra neles de propositivo, ao contrário do que
pretendem os recorridos. É evidente o contexto de propaganda negativa.
No primeiro vídeo, atribui-se à candidata Nina Singer e ao seu grupo político atos de violência
contra crianças e família, bem como se criticam atos de gestão relacionados a merenda escolar e
radares de trânsito. Embora não seja citada nominalmente na primeira parte do vídeo, a imagem
da candidata é mostrada enquanto fala o narrador.
No segundo vídeo, o candidato Geraldo Mendes atribui, novamente, atos de violência à candidata
Nina Singer e ao recorrido Abilio Alves, como se pode perceber de trechos como "chegaram ali
vandalizando as minhas crianças", "Mandou a equipe dela, né" e "Abílio Alves, toda a corja, né".
Avaliar se essa informação é verdadeira ou não é irrelevante para a presente análise, pois não se
está aqui discutindo eventual sanção das peças publicitárias pelo seu conteúdo, seja pelo viés da
desinformação ou da veiculação de ofensas, mas apenas pela forma - no caso, o
impulsionamento de propaganda negativa.
Vale lembrar que a propaganda negativa é lícita, somente passando a ser irregular se o seu
conteúdo for falso ou descontextualizado ou se for utilizada forma vedada para a sua veiculação.
No caso dos autos, o fundamento para a aplicação de sanção vem a ser justamente o uso de
meio vedado: o impulsionamento de conteúdo negativo, que é incontroverso nos autos, além de
ter ficado devidamente caracterizado pela análise das publicações.
A norma quanto ao impulsionamento é cristalina: a propaganda eleitoral pode ser impulsionada
na internet, mas exclusivamente com o objetivo de "promover ou beneficiar candidatos ou suas
agremiações". Já de longa data o TSE fechou entendimento de que isso significa dizer que não é
permitido o impulsionamento de conteúdo negativo, posição adotada também neste Regional.
No sentido:
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO. VEDAÇÃO NA MODALIDADE NEGATIVA. ART. 57-C, § 3°, DA LEI N°
9.504/1997. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE
TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA-TSE N° 30. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. O impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é admitido com
a finalidade de promover ou beneficiar candidatos e suas legendas partidárias, não sendo
permitido para a veiculação de conteúdo negativo, inclusive sob o viés de crítica, a candidato
adversário, ex vi do art. 57-C da Lei n° 9.504/1997. Incidência do Enunciado no 30 da Súmula
do TSE.
2. Agravo interno ao qual se nega provimento.
[TSE, AgR-AREspE 060004789/ES, rel. Min. André Mendonça, publ. 24/10/2024, não destacado
no original]
(...)
2. De acordo com o art. 57–C da Lei 9.504/97, o impulsionamento de conteúdo de propaganda
eleitoral na internet somente é permitido para a finalidade de promover ou beneficiar candidatos

Num. 44325935 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:01:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005986700000043272301
Número do documento: 24122011005986700000043272301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 17:14:22
e suas agremiações, sendo vedado esse tipo de propaganda com o intuito de criticar, prejudicar
ou induzir a ideia de não voto a candidato adversário.
(...) [TSE, Rp 060147212/DF, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ. 13/05/2024]
(...)
10. Tese de julgamento: “O impulsionamento de propaganda eleitoral negativa é vedado pela
legislação eleitoral, constituindo ilícito apto a ensejar a aplicação de multa, nos termos do art.
57–C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, independentemente da veracidade do conteúdo divulgado.”
(...) [TRE-PR, REl 060062153, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ. 11/12/2024]
A irregularidade é patente, mesmo porque os recorrentes não impugnaram o conteúdo das
postagens, que claramente veiculam conteúdo negativo à imagem do candidato recorrente.
Portanto, incontroverso nos autos que os recorrentes impulsionaram conteúdo de natureza
negativa, o que é expressamente vedado no § 3º do artigo 57-C da LE, é medida de rigor a
imposição da multa prevista no § 2º do mesmo dispositivo:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo
da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua filial,
sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País e
apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
[não destacado no original]
As infrações de forma são de verificação objetiva, não havendo muito o que se discutir. O
conteúdo é negativo e foi impulsionado, devendo ser sancionado com multa a ser aplicada
individualmente ao candidato e à sua coligação, ambos responsáveis pela propaganda.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

Num. 44325935 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:01:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005986700000043272301
Número do documento: 24122011005986700000043272301
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 17:14:22
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600563-37.2024.6.16.0199 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES:
GERALDO GABRIEL MENDES, MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogados dos RECORRENTES: DANIELE MARANGONE - PR107064,
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-
A - RECORRIDOS: COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR DC, MOBILIZA E
PODEM[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR / PSD / AVANTE / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR, MARGARIDA MARIA SINGER,
ABILIO ARTHUR ALVES - Advogado dos RECORRIDOS: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.12.2024